Tribunal: TJES
Processo: 0004726-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004726-43.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA. CADEIA DE CUSTÓDIA INVIOLADA. REGIME FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO AFASTADO POR AUSÊNCIA DE PROVA
E INSTRUÇÃO
ESPECÍFIC
A
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, mais 583 dias-multa e fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais coletivos.
A defesa alega nulidade das provas (ilegalidade da busca pessoal e quebra da cadeia de custódia), pleiteia a alteração do regime inicial de pena e o afastamento da reparação por danos morais coletivos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (
i
) definir se há nulidade das provas por ausência de fundada suspeita na busca pessoal e por violação à cadeia de custódia; (
ii
) estabelecer se é cabível a alteração do regime inicial de cumprimento da pena; (
iii
) determinar se é legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos decorrentes da infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal realizada pelos policiais encontra respaldo no art. 244, do CPP, diante da fundada suspeita evidenciada por fatores objetivos: local de intenso tráfico de drogas, tentativa de fuga e volume visível em sua cintura, confirmados por depoimentos policiais firmes e harmônicos.
Os elementos probatórios constantes nos autos, como auto de apreensão, boletim unificado e laudo toxicológico, comprovam a regularidade da atuação policial e afastam a alegação de ilicitude da prova.
Não se verifica quebra da cadeia de custódia, uma vez que o laudo pericial e o formulário específico demonstram o correto armazenamento e manuseio dos materiais apreendidos, nos termos dos arts. 158-A e seguintes, do CPP.
A fixação do regime inicial fechado é adequada, considerando a reincidência do apelante e a expressiva quantidade de drogas apreendidas, nos termos do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP, c/c art. 42, da Lei nº 11.343/2006.
A condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais coletivos, deve ser afastada, pois demanda dilação probatória específica e não se mostra adequada ao âmbito criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 158-A e 563; CP, arts. 33, § 2º, alíneas ‘b’ e ‘c’, e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 42.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 4/2/2025; STJ, AgRg no HC n. 881.903/RS, Relª. Minª. Daniela Teixeira, j. 4/11/2024; STJ, AgRg no HC n. 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 8/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 979.080/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19/3/2025; TJES, APCr 0017930-29.2020.8.08.0035, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 11/05/2022; TJES, APCr 0001720-97.2020.8.08.0035, Rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 01/12/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE – ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória (ID 13921277).

Inicialmente, a douta Defensoria Pública Estadual, ao prestar assistência judiciária ao ora apelante, pugnou pela nulidade das provas obtidas, sob a alegação de que o arcabouço probatório teria sido obtido por meio de busca pessoal supostamente ilegal, além da ocorrência da quebra da cadeia de custódia.

Quanto a suposta ilegalidade da abordagem policial, a defesa sustenta que o MM. Juiz de Direito fundamentou tal procedimento, “no fato de que os policiais teriam visualizado o réu ‘em local de intensa prática de crimes, em horário noturno de pequena movimentação de moradores (às 23 horas) apresentando um 'volume' em sua cintura’.

Contudo, a seu sentir, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, verifica-se a inexistência de elementos concretos que configurassem a ‘fundada suspeita’ legitimadora da intervenção policial.

Pois bem. Conforme narrado na inicial acusatória, “na noite de 08 de julho de 2023, por volta de 23 horas, no Beco Onze, no bairro da Penha — Vitória/ES (Escadaria Santino Bruschi), o denunciado, acima qualificado, trazia, para o tráfico e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 91(noventa e um) pinos de cocaína, 08 (oito) pinos de
crack
e 05 (cinco) papelotes de
p
ack
, conforme auto de apreensão à fl. 08 e auto de constatação de substância entorpecente à fl. 13. Revelam os autos que durante patrulhamento tático no bairro da Penha, mais precisamente na altura do Beco Onze, os Policiais Militares visualizaram um indivíduo que portava um volume em sua cintura e este, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sem êxito”.

Segundo ainda consta dos autos, durante a abordagem e revista pessoal, o indivíduo foi identificado como
FILIPE DOS SANTOS CARVALHO
, sendo apreendida em seu poder, uma sacola que continha 91(noventa e um) pinos de cocaína, 08 (oito) pinos de
crack
e 05 (cinco) papelotes de
p
ack
, bem como no bolso de sua jaqueta foi localizado 02 (dois) aparelhos celulares.

Ou seja, diversamente do que sustenta a defesa, o denunciado foi detido “após os Policiais Militares visualizaram um indivíduo que portava um volume em sua cintura e este, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga, sem êxito”, evidenciando a fundada suspeita apta a desdobrar o início do procedimento de revista/busca pessoal.

Por oportuno, vejamos os depoimentos prestados em juízo pelos policiais envolvidos na abordagem do apelante:

“(...) que se recorda vagamente dos fatos, porque as abordagens são sempre baseadas em uma motivação; que nesse dia, no
Beco Onze, que é local de intenso tráfico de entorpecentes, que o complexo da penha é complicado, que
o Filipe
realmente estava
com volume na cintura
, que parecia ser arma de fogo; que ele foi abordado,
era realmente uma sacola e que essa sacola que estava na cintura dele mesmo continha os entorpecentes;
que foi uma abordagem que não teve nenhuma surpresa;
que a gente viu o volume na cintura, naquele local, tentamos fazer a abordagem,
mas ele tentou empreender fuga e
ele não conseguiu;
que
Filipe
foi abordado e a sacola realmente estava na cintura d
ele;
que na sacola estavam as drogas; que, no momento, Filipe falou que iria comercializar as drogas;
(...).”. (SGT/PMES Anderson Ribeiro Sacramento).

“(...) que se recorda da abordagem do Filipe; que estava em conduta de patrulha, já descendo o morro depois de uma operação;
que já estavam e retirando do loc
a
l, foi quando o Filipe saiu do quintal de uma residência; que ele estava com uma jaqueta, que os policiais que estavam à frente para fazer a abordagem do Filipe, que o
s
militares abordaram ele e fizeram a busca;
que conseguiram encontrar o material que foi citado e o
s
celulares no bol
s
o dele; que o volume era na cintura,
com uma
sacola branca, com
o
material apreendido;
que a abordagem ocorreu porque o Filipe
tentou se adiantar no passo para não ser abordado no quintal de onde
ele
estava saindo e também porque viram o volume e desconfiaram que
poderia ter alguma coisa de
errado;
que não conhecia o Filipe de outra ocorrência;
que Filipe falou que tinha recebido as drogas há pouco tempo e que ele iria comercializá-la;
(...).”. ( SD/PMES Marlon Estevam Lenzi).

Nessa perspectiva, a moldura fática delineada nos autos deixa claro que as etapas que antecederam a busca pessoal do acusado não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal.

Em outros termos, ao contrário do que a defesa sustenta, não se trata o presente caso de busca pessoal realizada sem fundada suspeita ou mesmo pautada na teoria da rotulação social, muito menos há que se falar em teoria dos frutos da árvore envenenada, já que as provas dos autos demonstram que a busca foi fundada em elementos concretos e objetivos, como acima demonstrados, suficientes para caracterizar justa causa a ensejar a busca pessoal procedida.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências do colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Confira-se:

(...) 2.
Hipótese na qual a abordagem policial foi precedida de fundada suspeita, consubstanciada em elementos objetivos descritos nos autos: o agravante foi visualizado em local conhecido por intenso tráfico de drogas, indo ao encontro de adolescentes também conhecidos pela prática delitiva, portando pochete, e, ao perceber a aproximação policial, empreendeu fuga, pulando muros e andando por telhados de residências até ser abordado. Tal contexto legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
(...). Agravo regimental não provido. 4. (STJ; AgRg-HC 993.869; Proc. 2025/0119081-2; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/05/2025; DJE 28/05/2025).

(...) III. Razões de decidir: 3
. A busca pessoal é lícita quando realizada com base em fundada suspeita, conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, sendo desnecessário mandado judicial.
4. A presença de fundada suspeita foi evidenciada pelo comportamento do agravante, que demonstrou nervosismo e tentou se desvencilhar da abordagem policial em local conhecido por tráfico de drogas. 5
.
A jurisprudência desta Corte Superior confirma que atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial
.
[...] (AgRg no REsp n. 2.130.463/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

(...) 2.
A busca pessoal realizada pelos agentes de segurança pública foi devidamente justificada pela existência de fundada suspeita, consubstanciada na abordagem do agravante em local conhecido pelo tráfico de drogas e na identificação de volume significativo em sua cintura, circunstâncias que ensejaram diligência legítima, posteriormente confirmada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes
. (...).(AgRg no HC n. 979.080/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

Ademais, importante consignar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a grande quantidade de entorpecentes apreendida com o acusado. Todos esses elementos demonstram a existência de justa causa para a busca pessoal realizada, mediante existência de fundada suspeita, não havendo, portanto, que se falar em qualquer mácula no procedimento.

Sob outro vértice, os elementos probatórios também demonstram a improcedência da alegação recursal, acerca da alegada quebra da cadeia de custódia.

Isso porque, o laudo toxicológico juntado ao ID 13921244 (fls. 87-88), assinado pela Perita Oficial Criminal Quézia Pires de Moura Sartori, atesta que “
os materiais foram enviados à perícia em envelope de segurança nº: 0768527 e foram devolvidos à autoridade solicitante em envelope de segurança nº: 0762466
”, o que está em consonância com o Formulário da Cadeia de Custódia juntado às fls. 15/16.

Além disso, ao ser ouvida em juízo, a perita afirmou que “
não houve violação na cadeia de custódia
” (id 13921264), o que também evidencia a regularidade do procedimento adotado no caso concreto.

Destarte, e conforme consignado pelo magistrado sentenciante (ID 13921277), “
certo é que não há que se falar em nulidade obrigatoriamente gerada neste caso pois nenhuma irregularidade foi demonstrada objetivamente e todos os elementos colhidos nesta ação penal, sob o crivo do contraditório, comprovam o elevado valor da prova produzida
”.

Assim também, como aduzido no judicioso parecer ministerial (ID 14317709), “
não se verifica, portanto, elementos que evidencie qualquer adulteração dos entorpecentes apreendidos, averigua-se, no entanto, que os referidos materiais foram devidamente armazenados pela autoridade policial
”.

Verifica-se, pois, que foi respeitado o procedimento previsto no artigo 158-A e seguintes, do Código de Processo Penal, de modo que não vislumbro a existência de suposta nulidade das provas produzidas.

Ademais, à vista do princípio
pas de nullité sans grief,
inexiste a comprovação de eventual prejuízo à defesa do apelante a ensejar o reconhecimento de nulidade pleiteado, conforme exigido pelo disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal. Na verdade, a defesa não apresentou elementos concretos que pudessem minimamente demonstrar suposta nulidades das provas, o que corrobora a improcedência de suas alegações.

Assim sendo, rejeito as preliminares de nulidade das provas suscitadas pela defesa.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, rememoro que foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de condenar o apelante pela prática delitiva prevista no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, e ao pagamento da reparação relativa ao dano moral coletivo, com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no montante fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dito isso, constata-se que a defesa concentra os seus argumentos no reconhecimento exclusivo da reincidência do apelante, utilizado como condição para fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, além do afastamento da condenação a título de reparação mínima pelo dano moral coletivo causado.

Para tanto, aduz que a reincidência, por si só, não impede a fixação de regime semiaberto, nos casos cuja pena seja igual ou inferior a 08 (oito) anos. Além disso, entende que, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”, esses que são totalmente favoráveis ao acusado”.

Todavia, entendo que não assiste razão à defesa quanto ao pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, haja vista que o regime inicial fechado foi fixado com base na reincidência do acusado, bem como na gravidade concreta do delito, a partir da apreensão de quantidade significativa de entorpecentes variados, com esteio no disposto na Súmula 440, do Superior Tribunal de Justiça, que assim enuncia:

Súmula 440 - Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Isso porque, o apelante, de fato, é reincidente, já que possui condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas - Ação Penal nº 0031309-07.2019.8.08.0024 (fls. 79 e 143 dos autos físicos acostados ao ID 13921244) -, justificando-se, pois, regime mais gravoso, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Além disso, na forma do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, conforme se extrai dos autos, a quantidade significativa da droga apreendida, somada ao fato de o apelante estar em tentativa de fuga, em localidade conhecida por ser ponto de intenso tráfico de drogas, ter sido preso em flagrante delito e permanecer preso durante o processo, reforça a fixação de regime mais gravoso para cumprimento de pena. Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 5.
A fixação da pena-base e do regime fechado foi considerada adequada e proporcional, em conformidade com a quantidade de drogas apreendidas e a reincidência específica do agravante.
[...] (STJ, AgRg no HC n. 970.144/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025).

PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO CUMULATIVA. CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. REINCIDÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 7 e 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 5.
A fixação do regime prisional fechado foi justificada pela reincidência do agravante, em conformidade com o art. 33 do Código Penal e as Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF.
6. A revisão da dosimetria da pena por esta Corte Superior é impedida pela Súmula n. 7/STJ, salvo em casos de evidente desproporcionalidade, o que não se verifica no presente caso. IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (AREsp n. 2.660.655/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Assim, diversamente do que a defesa sustenta, observa-se que a fixação do regime inicial fechado não violou os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, pois foi fundada em elementos concretos dos autos, especialmente, na reincidência específica do apelante.

Destarte, mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena ante o
quantum
de pena aplicada, as circunstâncias concretas do caso em questão – quantidade e diversidade de drogas, além da reincidência do acusado -, com base no disposto no artigo 33, § 2°, alínea “b”, do Código Penal.

Por outro lado,
razão
assiste
à defesa quanto ao
pedido de

decote
d
o valor fixado na sentença a título de
reparação pelo
dano moral

coletivo
decorrente da infração.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...].

No que diz respeito à fixação do valor mínimo de reparação, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime.

Ainda, sabe-se a respeito da possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Nesse viés, é de notório conhecimento que o crime de tráfico de drogas está entre os que mais assombram e causam prejuízos à sociedade como um todo, não somente pelo comércio de entorpecentes em si, mas também por ser um crime que desencadeia a prática de outros delitos, como homicídio, porte ilegal de arma de fogo, crimes contra o patrimônio, dentre outros.

Contudo, para que haja a fixação em desfavor do acusado de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas – o que tornaria a constatação mais fácil, já que inerente às provas de autoria e materialidade do delito – nos crimes cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido:

(...) 4. Não procede a irresignação do Ministério Público, conquanto a jurisprudência é pacífica no sentido de que, muito embora seja possível ao juízo criminal arbitrar um valor mínimo a título de danos morais coletivos, sua análise demandaria ampla dilação probatória, a ser perquirida na esfera cível. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES; APCr 0017930-29.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 11/05/2022; DJES 08/06/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DANOS MORAIS COLETIVOS. NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sem olvidar de que o C. STJ (RESP 1585684/DF) tem afirmado ser possível a fixação, pelo juízo criminal, um valor mínimo a título de indenização por danos morais, - e não só pelos prejuízos patrimoniais sofridos pelo ofendido –, quando se fala em indenização por danos morais coletivos a discussão ganha contornos que demandariam ampla dilação probatória, sobretudo pela complexidade em quantificar, mesmo que minimamente, os prejuízos gerados à sociedade pela prática do crime de tráfico de drogas. Precedentes. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001720-97.2020.8.08.0035; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Em idêntica linha intelectiva, o órgão ministerial atuante no primeiro grau de jurisdição, em suas contrarrazões, concordou com a tese apresentada pela defesa, “
a uma porque a denúncia às fls. 02/03 dos autos físicos digitalizados no ID 34901666 não indicou o valor da indenização pretendida, e a duas porque não houve instrução probatória específica sobre o pedido e os danos morais coletivos não podem ser presumidos, segundo entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça”
(ID 13921551).

Sendo assim, vislumbra-se o descabimento d
a
referida
condenação
, diante da impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes a vítimas indeterminadas, em especial diante da ausência de produção probatória específica, no particular.

Logo, a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, não sendo o âmbito criminal o meio mais adequado para tanto, razão pela qual
afasto a condenação
ao
pagamento de valor mínimo a título de danos morais coletivos
decorrentes da infração
.

Diante
do exposto
,
CONHEÇO
do recurso
e a ele
D
OU
PARCIAL PROVIMENTO
,
apenas

para afastar a condenação de reparação
do valor mínimo a título
de dano moral coletivo decorrente da infração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)